Tribunal: TJMMG
Processo: 2000837-93.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000837-93.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/03/2022 Publicação: 23/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos e manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabrizio Duilio Ortenzio em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara deste e. Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelão interposto pelo ora embargante. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado pelo juízo primevo a uma pena de 13 (treze) anos, 4 (quatro) de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes contidos nos art. 261, inc. III, combinado com o art. 71, do Código Penal e nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, combinados com o art. 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do Código Penal Militar. Neste Segundo Grau de Jurisdição, a C. Segunda Câmara rejeitou a preliminares arguidas pela defesa, bem como negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, apontando, em síntese, omissões que devem ser sanadas por este julgador. A crítica jurídica trazida pelo embargante teve como fundamento três tópicos: 1. ausência de fundamentação judicial específica para a exasperação da pena-base, no patamar eleito pelo juízo de primeiro grau; 2. fundamentação em bis in idem para impor agravantes e causas de aumento de pena; 3. valoração de circunstâncias previstas abstratamente no próprio tipo penal incriminador como agravantes. Disse que a fundamentação da decisão objurgada afronta o disposto no art. 93, IX, da CR/88 e no art. 489, II, do CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que a decisão recorrida não está em conformidade com o que preceitua o art. 141 do CPC/2015 e, tampouco, com a imprescindibilidade de fundamentação prevista na CR/1988, uma vez que, na forma em que foi elaborada, compromete a legitimidade democrática do Poder Judiciário. Requereu, assim, o conhecimento dos embargos de declaração, bem como seja proferida decisão fundamentada sobre as matérias não enfrentadas por este egrégio sodalício, apontadas como omissas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Compulsando os autos, vejo que o Ministério Público do Estado, por seu ilustre Promotor de Justiça atuante nesta E. Casa, ofereceu denúncia em desfavor de Fabrizio Duilio Ortenzio, ora embargante, que foi condenado em primeira instância pela prática dos delitos de dano qualificado (art. 261, III, do CPM), corrupção passiva (art. 308 do CPM) e corrupção ativa (art. 309 do CPM) a uma pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime fechado. Em grau de recurso, a C. Segunda Câmara, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante e manteve a condenação imposta em primeira instância. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais alegou a existência de omissões no acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento. Pois bem. Pela leitura do art. 542 do CPPM, observa-se que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou se for omissa ou ambígua. Veja-se: Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entender ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. No presente caso, não verifico quaisquer dessas hipóteses, o que afasta, desde logo, a pretensão do recorrente de modificar o acórdão embargado. Nota-se que, na decisão ora embargada, todos os pontos suscitados foram prontamente esclarecidos, não havendo que se falar em omissão. Quanto à alegação de “ausência de fundamentação judicial específica para a exasperação da pena base, no patamar eleito pelo juízo de primeiro grau”, razão não assiste ao recorrente. Verifica-se que, no presente caso, o embargante se opõe à pena aplicada acima do mínimo legal, pelo cometimento do crime previsto no art. 261, III, no art. 308 e no art. 309, todos do CPM. Ressalte-se que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Na hipótese dos autos, a fixação da pena do embargante, notadamente afeta aos crimes mencionados acima, foi suficientemente justificada, ante as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recorrente, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento de crimes cometidos em circunstâncias tão graves e prejudiciais à reputação da PMMG. O fato de a magistrada ter considerado a “não confissão do réu”, quando elencou as agravantes e as atenuantes na fase da dosimetria da pena, mostra-se plenamente admissível, até porque, se o réu tivesse confessado as condutas atribuídas a ele, seria patente a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que por oportuno transcrevo, “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. Assim, no meu modesto entendimento, não há como considerar tal circunstância. Segundo a fundamentação contida do acórdão recorrido, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar foram criteriosamente analisadas para cada uma das condutas pelas quais foi o embargante condenado, não devendo ser alteradas por mero inconformismo da defesa. A gravidade dos fatos foi sobejamente ressaltada no acórdão objurgado, e cada ponto trazido pela defesa do embargante foi observado e analisado pela colenda Segunda Câmara. Quanto ao argumento lançado pela defesa de que não há como “aferir” o escândalo causado pelos atos praticados pelo embargante, mormente no ceio da tropa, razão não assiste à defesa. A condenação do embargante se deu com base em fatos concretos. Há nos autos relatos de militares que sabiam do esquema criminoso ao qual estava inserido o embargante. Além disso, houve a notificação, por meio de ofício, pela própria Polícia Civil, que recebeu inúmeras denúncias, bem como a divulgação do caso na Rádio Itatiaia. Veja-se trecho do acórdão combatido: As práticas criminosas mancharam não só internamente o nome da instituição militar, mas repercutiram negativamente fora dela. No auge das apreensões ilícitas, a Delegada de Polícia, Dra. Ana Maria dos Santos Paes da Costa, responsável pela 1ª Delegacia Regional de Policia Civil de Contagem/MG, oficiou ao Comandante do 18º BPM/ Contagem/MG, para informar-lhe que, desde o início do ano de 2015, teria aumentado “significativamente as ocorrências de veículos apreendidos lavrados pela Polícia Militar, notadamente afetas a selos e lacres veiculares rompidos, que já totalizavam 229 ocorrências, sendo que na maioria das vezes lavradas pela guarnição militar composta pelos policiais militares Cleiton, Hércules, Rafael e Saulo, todas com acionamento do reboque, placa DBN8026, e encaminhadas ao pátio PAR, na área da 131ª CIA.”. Nesse sentido, tem-se o depoimento do Sd PM Saulo Antônio Machado (fls. 2497/2501, Evento 83) que afirmou: “eram realizados comentários no seio da tropa, questionando sobre a quantidade de apreensões feitas pela guarnição, "e que isso trouxe um desconforto para os integrantes da equipe blitz e esse desconforto foi transmitido ao comandante da companhia, que, em razão disso, durante um treinamento dos integrantes da 131a Cia PPM, recorda-se que o Maj Fabrizio falou a tropa que tudo estava sendo realizado dentro da legalidade.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 De igual modo, foram feitas denúncias por vítimas que ganharam voz por meio da rádio Itatiaia que relatavam o modus operandi utilizado pela equipe criminosa do Maj PM Fabrizio e que geraram consideráveis prejuízos aos motociclistas. Desse modo, refuto o argumento da defesa de que “houve a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime”. Nesse sentido, reitero o posicionamento constante no acórdão objurgado de que são absolutamente justificáveis “as pequenas elevações das penas-base, uma vez que o réu coleciona diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento de crimes cometidos em circunstâncias tão graves e prejudiciais à reputação da PMMG”. Percebe-se que há, na hipótese dos autos, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada pela magistrada sentenciante, que considerou diversos elementos capazes de fundamentar a decisão condenatória. É entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, “inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento” (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). Esse entendimento se aplica à condenação do embargante pelos três crimes em comento. Conforme restou evidenciado, entendo que não houve qualquer ausência de fundamentação no acórdão recorrido, muito menos a ocorrência de repetições capazes de ensejar a incidência do “non bis in idem para impor agravantes e causas de aumento de pena”, como alegou a defesa. De igual modo, não há como corroborar o argumento trazido pelo embargante de que “houve valoração de circunstâncias previstas abstratamente no próprio tipo penal incriminador como agravantes”. Há nos autos um conjunto probatório contundente e que não deixa dúvidas de que a conduta do recorrente, diga-se, grave, se subsumiu ao tipo penal incriminador. As considerações feitas no acórdão recorrido, bem como na sentença condenatória, foram categóricas e capazes de demonstrar as circunstâncias agravantes consideradas na aplicação da pena imposta, que refutam, por si só, as alegações constantes deste recurso. Vejam-se trechos da sentença condenatória, que foi mantida em Segundo grau: DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 261, III, DO CPM Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 considerando que a personalidade do acusado revela a prática do crime em detrimento dos diversos ofendidos por sua conduta reiterada, empresarial, quase um "fordismo"; considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou de forma reiterada, por meio de preposto, contra a propriedade dos ofendidos, de maneira egoística; considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motive do crime não é justificável, porque atentou contra população vulnerável e marginalizada; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são extremamente reprováveis, porque se valeu do conhecimento, da estrutura e da própria atuação da Polícia Militar para o cometimento de crimes; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal, podendo eventualmente ter levado alguns motociclistas a dificuldades financeiras, comprometendo o seu próprio sustento; O Conselho Especial de Justiça aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 02 (dois) anos de reclusão. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando as agravantes previstas no art. 70, II, “g” e “l”, do CPM, ou seja, com abuso de poder do Comando e estando de serviço, o Conselho Especial de Justiça agrava a pena em 03 (três) meses aplicando-lhe a pena-provisória em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Considerando a causa de aumento relativa e continuidade delitiva, na razão de 1/3 da pena, por analogia ao sistema jurídico penal comum, aplicação do Código Penal comum, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Conselho Especial de Justiça aumenta a pena em 1/3, tornando a pena-definitiva em 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 308, DO CPM Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado revela a prática do crime em detrimento dos diversos ofendidos pela conduta, utilizando-se da qualidade de oficial superior da Policia Militar; considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a Administração Militar, visando ao lucro próprio, valendo-se de interposta pessoa - sua cunhada; considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável e representa a própria subversão dos fins e da função policial militar; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, porque o exemplo dado pelo oficial superior é um exemplo as avessas; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal, impactando a própria fé e a própria credibilidade da instituição policial militar, notadamente pela repercussão midiática dos fatos. O Conselho Especial de Justiça aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando as agravantes do art. 70, II, “g” e "1", do CPM, ou seja, com abuso de poder do Comando e estando de serviço, o Conselho Especial de Justiça agrava a pena em 06 (seis) meses, aplicando-lhe a pena-provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Considerando a causa de aumento do art. 308, §1°, do CPM, aplicada na proporção de 1/3, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Conselho Especial de Justiça aumenta a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em 1/3, tornando a pena-definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 309, DO CPM Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado revela o aliciamento de outro policial militar, no intuito de fazer valer a empreitada criminosa, obtendo pleno êxito; considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a Administração Militar, visando ao lucro próprio; considerando que os seus antecedentes não são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, porque por sua condição de oficial superior a sua conduta tinha muita capilaridade; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal. O Conselho Especial de Justice aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 03 (três) anos de reclusão. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando as agravantes do art. 70, II, “g” e "l”, do CPM, ou seja, com abuso de poder do Comando e estando de serviço, o Conselho Especial de Justiça agrava a pena em 03 (três) meses, aplicando-lhe a pena-provisória em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Considerando a causa de aumento do parágrafo único do art. 309, do CPM, aplicada na proporção de 1/3, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Conselho Especial de Justiça aumenta a pena em 1/3, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. A pena aplicada ao militar totaliza em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Dessa forma, no presente caso, foram demonstradas as justificativas para a adoção do aumento de pena para os crimes em comento, lastreadas em elementos concretos juntados aos autos, que evidenciaram maior grau de reprovabilidade das condutas imputadas ao embargante. Reitero que a valoração de todas as circunstâncias se deu de forma detalhada e cristalina e que “as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM criteriosamente analisadas para cada uma das condutas pelas quais foi o réu Fabrizio Duilio Ortenzio” (Evento 34, acor1). Ao contrário do alegado pela defesa e no esteio da jurisprudência dos Tribunais Superiores, concluo que “inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente”. (AgInt no AREsp 1706897/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022) Desse modo, vejo que a C. Segunda Câmara analisou, com a devida cautela, todos os argumentos apresentados pelo embargante. Decidiu, por unanimidade e de maneira motivada, após a análise dos documentos contidos nos autos, que o ora embargante, apesar de ter negado a prática do ilícito, não conseguiu combater as alegações que pesavam contra si, tendo sido comprovados, por todos os meios de provas documentais e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 testemunhais, os requisitos necessários para a configuração dos delitos a ele imputados. Ademais, os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada (EDcl no AgRg no REsp 1890405/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Com essas considerações, não havendo vícios a serem sanados, rejeito os presentes embargos e mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator